Tribunal: STF
Processo: HC 251528
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. NEGATIVA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.1.2025, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Isaac Wilton de Oliveira Severino, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.9.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 929.261/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e depois condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em regime semiaberto, quando flagrado com “aproximadamente 278,88g (duzentos e setenta e oito gramas e oitenta e oito decigramas) da droga Cocaína, na forma de pó, acondicionada em 664 microtubos plásticos, e cerca de 82,78g (oitenta e dois gramas e setenta e oito decigramas) da droga Cocaína, na forma de 308 1pedras1 de crack” (fl. 39-50, doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo, negou provimento à apelação da defesa, mantida integralmente a sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES I - Preliminar de nulidade pela ausência de advertência do direito ao silêncio. Não ocorrência. Nulidade relativa. Ausência de prejuízo. II - Mérito. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Réu confesso. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas. II - Penas mantidas. Regime semiaberto justificado. Impossibilidade de detração penal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis. APELO DESPROVIDO” (fl. 103 doc. 2).



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 929.261/SP, no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a absolvição do paciente ou, em caráter subsidiário, a fixação da pena-base no mínimo legal, com a aplicação da causa redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Em 25.9.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração, com estes fundamentos:



    “Conforme relatado, busca-se na presente impetração a absolvição do paciente. Subsidiariamente, pugna pela fixação da 
pena-base no mínimo legal, pela aplicação da causa redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com consequente fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal e a substituição por penas restritivas de direitos. 



    Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado (consulta ao sítio do Tribunal a quo). 



    Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. Nessa linha: (...)



    Demais a mais, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (AgRg no HC 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2021). 



    Mesmo que assim não fosse, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. A propósito do tema, trago à colação os seguintes julgados desta Quinta Turma: AgRg no AREsp 1364727/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/11/2018 e (AgRg no AREsp 420.467/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 10/10/2018. 



    Ademais, para a exasperação da pena-base o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, conforme o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, tal como observado pelas instâncias ordinárias. 



    Por fim, a Terceira Seção, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, como ocorre no presente caso. Nesse sentido: (...).



      Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-4, 
doc. 3).



    5. No presente habeas corpus, a defesa reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta que a) “seja a pena-base fixada no MÍNIMO LEGAL, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/06”; b) “seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu GRAU MÁXIMO, considerando-se a primariedade, bons antecedentes”; c) “o regime carcerário tem de ser o ABERTO porque o paciente é tecnicamente primário, não ostenta antecedentes criminais juridicamente desabonadores”, sendo “cabível a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos”. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Face ao exposto, a Defensoria Pública requer a concessão da liminar, suspendendo-se os efeitos da condenação primeva e que seja libertado o paciente. 



    No mérito, após a completa e total admissão e análise do presente writ, que seja concedida em definitivo a ordem a fim de que: a) seja fixada a pena-base no mínimo legal, b) se reconheça a aplicabilidade da causa de redução de pena do § 4º, do art. 33 e, uma vez redimensionada a pena, c) seja fixado o regime inicial aberto, e, por fim, d) que ocorra a substituição da pena, uma vez agraciado pela redução especial da pena”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Nesta impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.9.2024, não conhecido do Habeas Corpus n. 929.261/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Ademais, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração (doc. 3), tendo este Supremo Tribunal consolidado orientação jurisprudencial em relação à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    9. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    10. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, 
DJ 22.5.2014). 



    11. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de tráfico de entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em regime semiaberto, quando flagrado com “aproximadamente 278,88g (duzentos e setenta e oito gramas e oitenta e oito decigramas) da droga Cocaína, na forma de pó, acondicionada em 664 microtubos plásticos, e cerca de 82,78g (oitenta e dois gramas e setenta e oito decigramas) da droga Cocaína, na forma de 308 ‘pedras’ de crack” (fl. 39-50, doc. 2). 



    13. Na sentença condenatória (mantida pelo Tribunal de origem), fixou-se a pena-base com acréscimo de um sexto (dez meses, num total, em abstrato, que varia de cinco a quinze anos de reclusão), consignando-se ser “notável que a elevada quantidade de droga, quase 1.000 porções de tipos diferentes, é hábil a atingir um numero maior de pessoas. Também considerável a forma como a residência era utilizada como uma base do tráfico, a fim de armazenar drogas, possuindo até caderno de contabilidade das vendas, enseja uma elevação da pena-base”. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu “presentes a atenuante genérica da confissão espontânea e da menoridade relativa (19 anos à época dos fatos), devendo a pena retornar ao piso” (fls. 45-46, doc. 3).



    14. Tem-se, portanto, que a pena-base aplicada, além de baseada no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, é adequada e proporcional, especialmente pela variedade e qualidade das drogas apreendidas em poder do acusado.



    15. Inócua seria decisão sobre o que pretendido, pois as atenuantes acolhidas na segunda fase da dosimetria, tendo sido a pena intermediária fixada no patamar mínimo. Pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de diminuição aquém dessa quantidade nessa fase da dosimetria. 



    16. Quanto à pretendida aplicação do redutor do tráfico privilegiado, verifica-se que o benefício foi negado, considerando que “o acusado também afirmou que ganhava dinheiro para armazenar a droga” (fl. 114, doc. 3) e, ainda, diante dos “extensos registros de fls. 42, onde se constata, sem qualquer dúvida, o envolvimento profundo e permanente do acusado com a criminalidade organizada, e ainda que seja jovem e primário, absolutamente inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, até porque, diante do quadro apresentado, qualquer redução da reprimenda, ou aplicação de pena alternativa, seriam absolutamente inúteis, pois já foram promovidas inúmeras tentativas de correção dos desvios de conduta pela via pedagógica, sem qualquer êxito” (fl. 47, doc. 3).



    17. Os órgãos julgadores da ação penal afastaram o pretendido redutor, não somente com base no histórico de antecedentes do paciente ou na considerável quantidade e variedade de entorpecentes apreendida, como também pela prova coligida durante a instrução criminal, reveladora de que o paciente era remunerado para armazenar a droga. 



    18. Se houvesse possibilidade de análise desta ação, o que não se dá, ter-se-ia óbice jurídico intransponível ao pretendido reexame dos fatos e das provas que levaram as instâncias ordinárias à conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, negando o benefício do tráfico privilegiado. Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para as quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida em poder dos agravantes (65,5kg de maconha). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.852-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16 DA LEI 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; 
HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. A condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Precedentes: RE 1.204.335-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019; HC 144.209, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O paciente foi apreendido com '98g de pasta base de cocaína, 10 munições calibre.380, 40 munições calibre magnum .357, de uso restrito e um revólver calibre .357’. 5. O habeas corpus é ação inadequada” (RHC n. 182.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias (...)” (HC 
n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    19. Quanto ao regime de cumprimento da pena, não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a sanção superior a cinco anos, não se há cogitar de aplicação do regime menos gravoso ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal).



    20. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora